Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-66.2020.8.11.0014
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000213-66.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA - CPF: 018.415.111-29 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000213-66.2020.8.11.0014

Origem:

Juizado Especial Cível de Poxoréu

Recorrente(s):

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NO FORNECIMENTO – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA – NÃO SOLUÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL – PROBLEMA INDIVIDUAL DO CONSUMIDOR – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DOS VALORES DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a ausência da solução da interrupção do fornecimento de energia elétrica em prazo razoável, mesmo com a promessa de rápida solução, passa a ocorrer a violação moral, pelos fatos narrados, cabendo ao magistrado a fixação da indenização com a utilização dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelos reclamantes contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, pugnando pelo conhecimento e provimento com a fixação de indenização por danos morais advindos da suspensão do fornecimento de energia elétrica, apenas em sua residência, sem a devida intervenção a seu tempo, forma e moda razoável, ficando quase 24 horas sem energia elétrica, mesmo tendo acionado na via administrativa, com vários protocolos e promessa de restabelecimento com prazo fixado pela empresa.

Em sede de recurso a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão aqui a ser tratada visa a indenização por danos morais, de onde, se observa que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, apenas na residência dos consumidores autores, de onde, os mesmos tentaram por diversas vezes o devido atendimento a seu tempo, forma e modo pela recorrida.

Calha aqui o registro de que o consumidor acionou a empresa por várias vezes, existindo nos autos inúmeros protocolos e gravações do atendimento, de onde, lhe fora prometida a solução em prazo razoável, porém sem sucesso, em mais de uma oportunidade, vindo a ser solvido o problema do fornecimento de energia elétrica, com quase 24 horas após o ocorrido.

Em sede de contestação a empresa sequer impugna os protocolos ou gravações trazidas aos autos, sendo que, sustenta que a interrupção teria sido generalizada, porém, sem trazer nada aos autos que assim o demonstrasse.

O artigo 176, §1o da Resolução 414 da ANEEL, impõe que, em tais casos, o restabelecimento, de forma individual por indevida suspensão, deveria ser em até 04 horas e assim não se evidenciou como ocorrido, sendo que, pelas promessas das religações não atendidas, observa-se a partir daí o pouco caso na solução individual do problema, ainda mais quando se registra que o mesmo era somente na residência do autor, de onde, seria de fácil solução, ainda mais quando se verifica que é uma cidade pequena, de fácil locomoção e identificação do ponto defeituoso, advindo daí a violação moral pela tentativa de solução pelos canais competentes em tempo razoável, porém sem sucesso, de onde o calor que impera em nossa região, ainda mais durante todo o período noturno e ainda com crianças pequenas, passa a existir, sentindo o autor humilhação, angustia e impotência ante a má-prestação dos serviços, de onde, me balizando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o valor da indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem indenizados pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, até o seu efetivo pagamento.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020